Tribunal: TJDFT
Processo: 0721441-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA IRMÃ. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância da violência ser praticada por homem contra mulher, ainda que no âmbito doméstico e familiar, por si só, não é suficiente para a incidência da Lei n. 11.340/2006, devendo ser verificado, no caso concreto, se a violência praticada tem motivação de gênero.

2. O fato das partes serem irmão não afasta, por si só, incidência da Lei n. 11.340/2006, devendo ser apurada eventual motivação de gênero.

3. Existem elementos fortes a sugerir a motivação de gênero feminino nas condutas do investigado, que teria agido permeado pela noção sexista de superioridade do homem em relação à mulher nas relações domésticas: a notícia é de que o autor interveio em repreensão da vítima ao filho dela, ordenando que ela calasse a boca, sendo o silenciamento feminino um gesto típico de condutas baseadas no gênero; passou a xingá-la de “vagabunda” e “piranha”, ofensas carregadas de desprezo à figura feminina; após ser confrontado pela irmã, o autor deferiu-lhe um soco, valendo-se de sua superioridade física e considerando a parca capacidade de resistência e revide da ofendida; ao ser questionado pelo tio, respondeu “Tio, tu sabe como é a Gilvânia. Eu perdi a cabeça”, sendo também típico de violências sexistas a conduta de justificar a agressividade invocando o comportamento da própria vítima.

4. Consta do formulário de avaliação de risco preenchido pela vítima que o irmão: já a ameaçou ou a algum familiar com finalidade de atingi-la, já a agrediu com soco e quebrou um celular, tendo necessitado de atendimento médico, o irmão faz uso abusivo de álcool de drogas e está com dificuldades financeiras, desempregado ou tem dificuldade de se manter no emprego, e o filho menor de idade dela já presenciou agressões por parte dele – tudo a atrair a aplicação da lei específica.

5. O consumo de substâncias entorpecentes lícitas e ilícitas, nos termos do formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, é considerado como um fator que incrementa o risco, e não como uma excludente da motivação de gênero.

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF).